Tribunal: TJBA
Processo: 8021340-38.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021340-38.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ELIESIO LIMA FIRMO JUNIOR e outros Advogado(s): IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE CARINHANHA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONDIÇÃO DE SAÚDE MENTAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio simples. A defesa alega constrangimento ilegal na manutenção da custódia, argumentando a ausência de contemporaneidade dos requisitos da prisão, a grave vulnerabilidade psíquica do paciente, comprovada por recente tentativa de autoextermínio, e a existência de parecer favorável do Ministério Público de primeiro grau pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, diante do seu delicado estado de saúde mental e da superveniência de fatos que, em tese, enfraquecem a necessidade da medida extrema, bem como a adequação e suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir A análise da custódia cautelar deve ser dinâmica, reavaliando-se sua necessidade e adequação sempre que fatos novos e relevantes alterem o panorama processual. No caso, a documentação médica comprova um quadro de extrema vulnerabilidade psíquica do paciente, que inclui dependência química e uma recente e grave tentativa de autoextermínio por ingestão de medicamentos em excesso. Tais circunstâncias, aliadas à manifestação favorável do Ministério Público de primeiro grau, titular da ação penal, pela substituição da prisão por medidas alternativas, indicam uma alteração substancial no juízo de proporcionalidade da custódia. A manutenção do paciente em ambiente carcerário comum, sem estrutura adequada para o tratamento de sua condição de saúde, representa risco concreto à sua vida e integridade física e psíquica, convertendo a medida cautelar em providência desproporcional e potencialmente danosa. As medidas cautelares diversas da prisão, especificamente a prisão domiciliar cumulada com outras obrigações, mostram-se adequadas e suficientes para, simultaneamente, resguardar os interesses do processo e garantir a proteção à saúde e à vida do paciente, em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana e da excepcionalidade da prisão. A concessão da ordem, nos termos propostos pelo Ministério Público em primeira instância, concilia a necessidade de acautelar o processo com o dever estatal de proteção à saúde do custodiado. IV. Dispositivo e tese Ordem de habeas corpus conhecida e concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar e outras medidas cautelares. Tese de julgamento: "1. A superveniência de grave quadro de saúde mental do custodiado, atestado por documentação médica e corroborado por recente tentativa de autoextermínio, impõe a reavaliação da necessidade da prisão preventiva, que pode se tornar desproporcional se o ambiente carcerário representar risco à vida e à integridade do indivíduo. 2. A manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, pela substituição da prisão por medidas alternativas, embora não vincule o julgador, reforça a percepção de que a medida extrema pode ser substituída por outras igualmente eficazes para a tutela do processo, sem submeter o réu a risco desnecessário." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8021340-38.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente ELIESIO LIMA FIRMO JUNIOR e como impetrado o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Carinhanha/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER da presente ordem e, no mérito, CONCEDÊ-LA, para substituir a prisão preventiva de ELIESIO LIMA FIRMO JUNIOR por prisão domiciliar, cumulada com outras medidas cautelares, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Salvador, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR